Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BAIXA DO GRAVAME E NOVO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O COMPRADOR – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO JUNTO AO BANCO FINANCIADOR E ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO.
É de responsabilidade do antigo proprietário providenciar a baixa do gravame junto ao agente financiador, bem assim adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo junto ao órgão de trânsito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016221-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME - CNPJ: 08.836.359/0001-05 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016221-71.2019.8.11.0041

APELANTE: TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por TRATOR PECAS VECHIA LTDA – ME de sentença que julgou extinta a ação indenizatória (Art. 485, VI do CPC), ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira
para a baixa do gravame e transferência do bem para o nome da agravante
. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% da causa.

Explica que adquiriu o veículo
Volvo/FH12 380 4X2 T DIESEL 2005/2005, PLACA KAE 6333
que foi alienado à empresa Máximos Transportes Ltda EPP, cujo proprietário é a instituição financeira apelada.

Diz que preencheu o documento único para autorização de transferência do veículo, com a assinatura por meio dos seus procuradores com poderes específicos para assinatura do DUT (documento único de transferência) perante o competente Departamento Estadual de Trânsito. Contudo, a Instituição Financeira Apelada se recusa a realizar as medidas administrativas necessárias para a transferência de propriedade em favor da Apelante.

Afirma que, pelo extrato emitido junto ao DETRAN/MT, a Instituição Financeira Apelada é a proprietária do veículo. Adiciona que a responsabilidade pela baixa do arrendamento/leasing é da instituição que incluiu o gravame. Logo, a apelada é parte legítima e responsável para as providencias necessárias de transferência junto ao DETRAN/MT.

Pede o provimento do recurso para julgar procedente a ação indenizatória, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 19860640).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020